Tribunal: STF
Processo: RHC 267230
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL DE APROPRIAR-SE DE BENS OU RENDAS PÚBLICAS, OU DESVIÁ-LOS EM PROVEITO PRÓPRIO OU ALHEIO. ARTIGO 1º, I, DO DECRETO-LEI Nº 201/1967. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MANTIDA A DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.
 
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 946.097, in verbis:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 259, § 2º, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve como fundamento o entendimento desta Corte Superior de que é inadmissível a utilização do habeas corpus como medida paralela juntamente com recurso especial ou extraordinário para impugnar o mesmo ato jurídico processual, impondo-se o não conhecimento da impetração em razão de violação do princípio da unirrecorribilidade. 
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte agravante não enfrentou de maneira adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia. 
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício. 
5. Agravo regimental não conhecido.”

Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, em razão da prática do crime de responsabilidade tipificado no artigo 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/1967.
Em sede de apelação dirigida ao Tribunal de origem, a defesa não obteve êxito.
Contra esse decisum, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta incompetência da Justiça Comum. 
Alega “incompetência da Justiça Comum para analisar o caso”. Advoga pelo “reconhecimento da nulidade da ação penal nº 0003086-32.2012.8.24.0028, tendo em vista a incompetência absoluta de Justiça Comum, vez que os fatos atribuídos ao recorrente envolviam o pagamento de dívidas de campanha, motivo pelo qual deveriam ter sido julgados perante a Justiça Eleitoral”. Entende que “ficou demonstrada também a inegável conexão do suposto crime de desvio de recursos com a ficcional delito de ‘caixa dois eleitoral’ previsto no art. 350 do Código Eleitoral, vez que o recorrente foi tesoureiro da campanha do corréu e então Prefeito Gentil Dory da Luz, sendo que tais valores não foram devidamente declarados à Justiça Eleitoral”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Requer, ex positis, se digne essa colenda Corte Suprema, em sua tradição de sabedoria, conhecer e dar provimento a este recurso ordinário para anular a ação penal nº 0003086-32.2012.8.24.0028 e todos os atos decisórios até aqui praticados, a partir do recebimento da denúncia inclusive, com a consequente remessa dos autos para a Justiça Eleitoral.”

A Procuradoria-Geral da República, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso nos termos da seguinte ementa:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. OFENSA À UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DO STJ ACERCA DA MATÉRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO E PECULATO-DESVIO (ARTIGO 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI Nº 201/67). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL EM FAVOR DA JUSTIÇA ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO COM CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL (“CAIXA DOIS’). AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO FORMAL DE DELITOS ELEITORAIS NA DENÚNCIA. CONTEXTUALIZAÇÃO FÁTICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM IMPUTAÇÃO JURÍDICA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 213247 AGR) E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório, DECIDO.
 
In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
 
“A decisão que não conheceu do habeas corpus foi assim fundamentada (fls. 1.537-1.543): [...]
Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o motivo de não conhecimento da impetração, o que inviabiliza a apreciação do recurso, devido à não impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e, por analogia, de acordo com a conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ. Nesse sentido: [...]
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício. 
Consoante se extrai dos autos, não houve reconhecimento de nulidade por parte das instâncias ordinárias, tendo sido firmada a competência da justiça comum para apreciar o feito, sem justificativa plausível para o deslocamento da tramitação do feito para a competência da Justiça eleitoral. [...]”

A decisão monocrática, mantida em sede colegiada, foi prolatada, naquilo que interessa, nos seguintes termos, verbis:

“[...] Consta da peça de impetração que o presente habeas corpus foi impetrado paralelamente aos recursos especial e extraordinário interpostos contra o acórdão que apreciou a apelação, que por sua vez impugnou a sentença proferida na ação penal. 
Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o processamento conjunto de recurso e habeas corpus apresentados contra o mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa ao princípio da singularidade ou unirrecorribilidade, não se podendo provocar a apreciação da mesma instância por diferentes meios de modo simultâneo. [...] 
No mais, inexiste flagrante ilegalidade a ser sanada de ofício. 
Embora a competência absoluta possa ser arguida em qualquer grau de jurisdição, o Tribunal de origem consignou, acertadamente, que "as menções ao evento eleitoral foram colacionadas apenas como forma de contextualizar a dinâmica criminosa", não se verificando nenhum "elemento concreto que corrobore a assertiva de que os réus teriam cometido o crime de falsidade ideológica eleitoral". 
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que "a descrição de conjuntura eleitoral na denúncia e na sentença, como forma de contextualizar os fatos, sem a imputação de quaisquer das elementares do crime de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 da Lei n. 4.737/65), não constitui motivo suficiente à remessa dos autos para a Justiça Especializada" (STF, HC n. 213.247-AgR, relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe-158 de 10/8/2022).
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a competência da Justiça Eleitoral somente se firma quando a denúncia descreve, de forma inequívoca, a prática de crime eleitoral ou a existência de conexão objetiva entre crime comum e crime eleitoral, o que não se verifica no caso dos autos. A propósito: [...]
O simples fato de os recursos ilícitos serem destinados ao pagamento de dívidas eleitorais não desloca automaticamente a competência à Justiça Eleitoral, salvo se há imputação clara de crime eleitoral na denúncia. [...]”
 
Na espécie, consoante assentado pelo Tribunal a quo “a competência da Justiça Eleitoral somente se firma quando a denúncia descreve, de forma inequívoca, a prática de crime eleitoral ou a existência de conexão objetiva entre crime comum e crime eleitoral, o que não se verifica no caso dos autos”, sendo certo que “a descrição de conjuntura eleitoral na denúncia e na sentença, como forma de contextualizar os fatos, sem a imputação de quaisquer das elementares do crime de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 da Lei n. 4.737/65), não constitui motivo suficiente à remessa dos autos para a Justiça Especializada”. 
Deveras, o referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DELITO ELEITORAL. ELEMENTOS. AUSÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus no qual pretendido o reconhecimento da competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar os crimes imputados aos agravantes. 2. A defesa sustenta a nulidade dos atos decisórios praticados por juízo considerado incompetente, desde o recebimento da denúncia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 3. A questão em discussão consiste em saber se a competência para o processamento dos crimes em questão deveria ser deslocada para a Justiça Eleitoral. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. O STF possui entendimento consolidado a revelar que o deslocamento de competência para a Justiça Eleitoral pressupõe a existência de elementos concretos que indiquem a prática de crime eleitoral ou sua conexão com crimes comuns. 5. No caso concreto, o STJ consignou a ausência de conexão entre o desvio de verbas públicas e o eventual uso destas para fins eleitorais. 6. Mostra-se inviável o revolvimento de matéria fático-probatória em sede de habeas corpus. Precedentes. 7. Ausentes indícios mínimos de prática de crime eleitoral, permanece a competência da Justiça comum para o processamento do feito. IV. DISPOSITIVO. 8. Agravo interno desprovido. (RHC 243.453-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 28/2/2025 - grifei)

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização criminosa. Concussão. Inadequação da via eleita. Competência. Deslocamento para justiça eleitoral. Alegação, em tese, de crime eleitoral. Insuficiência. Juntada tardia de documentos. Inovação recursal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Precedentes. 2. À falta de pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, em especial sobre o tema central discutido na impetração (competência da Justiça Eleitoral), o imediato conhecimento da presente ação constitucional acarretaria indevida supressão de instâncias. Óbice que impossibilita o prosseguimento deste habeas corpus. Precedentes. 3. Não é caso de concessão da ordem de ofício. A hipótese é de paciente condenada à pena de 8 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão por integrar organização criminosa “ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o propósito de obter, direta ou indiretamente vantagens indevidas, valendo-se para tanto da prática reiterada de crimes contra a administração pública, como concussão e usurpação de função pública, e também lavagem de dinheiro [...]” (trechos da denúncia). 4. A Primeira Turma já decidiu que a “mera alegação, em tese, da prática de crime eleitoral não basta para caracterizar a efetiva violação do entendimento adotado pela CORTE no INQ 4.435 AgR-quarto/DF, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Eleitoral” (HC 194.637, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator Min. Alexandre de Moraes). Precedentes. 5. A tardia juntada de documentos para suprir a deficiência da instrução constitui inovação recursal insuscetível de exame neste momento processual (HC 179.812-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213.247-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/8/2022 - grifei)

HABEAS CORPUS. DENÚNCIA POR CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA E LAVAGEM DE CAPITAIS. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO POR CRIME ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO INQ 4.435/DF. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. INDEFERIMENTO DA ORDEM. 1. Inexistência de imputação, pelo Ministério Público, de infração eleitoral aos agentes. Denúncia oferecida com a efetiva descrição dos crimes de corrupção, lavagem de capitais e quadrilha; fatos criminosos pelos quais os denunciados deverão se defender, nos exatos limites da denúncia. 2. A mera alegação, em tese, da prática de crime eleitoral não basta para  caracterizar a efetiva violação do entendimento adotado pela CORTE no INQ 4.435 AgR-quarto/DF, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Eleitoral (Rcl 36.665/TO, Rcl 38.275/TO, Rcl 37.322/TO e Rcl 37.751/TO, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES). 3. A menção de cunho político-eleitoral contida na descrição fática refere-se à estruturação do grupo criminoso e, portanto, não tem o condão de caracterizar indícios da prática de crime eleitoral. Inexistência de violação ao entendimento adotado no INQ 4.435 AgR-quarto/DF. 4. Habeas Corpus INDEFERIDO. (HC 194.637, Primeira Turma, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4/5/2022)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva para divergir do entendimento fixado na instância precedente, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Nesse sentido:  
 
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Deveras, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026. 

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente